Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701955-27.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE APELADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DESPACHO O Juízo de Primeiro Grau determinou, na sentença, que o Condomínio do Edifício Solar Montparnasse regularizasse sua representação processual com apresentação de ata de eleição do atual síndico e nova procuração (id 55608005, p. 5). Verifico que o síndico Ivan Ricardo Costa Y Plá Trevas foi eleito para o período de 1o.8.2021 a 31.7.2022 e que não houve regularização da representação processual após o fim do mandato. Intime-se o Condomínio do Edifício Solar Montparnasse para regularizar a representação processual com a apresentação de ata de eleição do atual síndico e nova procuração no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator